Tribunal: STF
Processo: ADI 5404
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade opostos por amicus curiae. Inadmissibilidade.



    1. Embargos de declaração opostos por amicus curiae contra acórdão que afastou qualquer interpretação dos dispositivos impugnados que impeça a remuneração dos policiais rodoviários federais pelo serviço extraordinário desempenhado que não esteja compreendido no subsídio do cargo.



    2. Alegações de omissão quanto ao fato de o subsídio do cargo não ter absorvido o adicional noturno, no regime da Lei nº 11.358/2006, e de julgamento extra petita quanto à avaliação das verbas incorporadas ao subsídio dos agentes. 



    3. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.